Tribunal: STF
Processo: Rcl 70185
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Santoro Sociedade de Advogados, contra decisão proferida pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001081-96.2021.5.02.0018, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).  



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista, proposta pela ora beneficiária, Viviane Barbosa Leati, na qual se discute, além de outros quesitos, o estatuto jurídico aplicável a advogado vinculado à sociedade de advogados sob o regime de associação profissional disciplinado no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.



    3. Noticia que o Tribunal reclamado manteve a sentença de 1º Grau pela qual se reconheceu o vínculo de emprego entre sociedade de advogados e associada, sob o fundamento de que estariam presentes elementos indicadores da existência de relação de emprego entre ambos, inclusive a revelar fraude na contratação.



    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao entender pela existência do vínculo laboral clássico, afrontou o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, na ADI nº 3.961/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Diz da necessidade de garantia da autoridade da decisão do STF. Cita precedentes.



    5. Requer a concessão de medida cautelar, para suspender os efeitos do ato impugnado e a tramitação do processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.



    6. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra fosse proferido com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 44).



    7. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra aludida decisão, requerendo, em suma, o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 49).



    8. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada, mantido o deferimento da gratuidade de justiça.



    9. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    11. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 12/03/2025 (e-doc. 44) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 1001081-96.2021.5.02.0018 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator